Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO - CPF: 006.882.651-62 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADOS ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTADAMENTE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VIA INADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistente: omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quando o embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada no julgamento da apelação. Os aclaratórios não constituem via adequada para reforma do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003019-17.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO
, contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
desproveu

o recurso interposto pelo recorrente.

O embargante aponta, inicialmente, que teria sido utilizado no voto um ID inexistente (317962394) para fundamentar a tempestividade da contestação, circunstância que, segundo alega, configuraria erro material evidente e deveria conduzir ao reconhecimento da intempestividade da peça de defesa e consequente revelia .

Aduz, ainda, omissão quanto ao exame do alegado decurso do prazo para contestação, afirmando que o único ato citatório válido seria aquele constante do mandado de citação (ID 37345925), cujo prazo final seria 18/02/2025. Sustenta que a contestação foi apresentada apenas em 27/02/2025, após pedido de decretação de revelia, e que o acórdão deixou de enfrentar tal argumento.

Alega, também, outras omissões e contradições, envolvendo: (i) menção a mecanismos de segurança supostamente acionados antes da fraude, quando, segundo afirma, apenas foram ativados após a contratação fraudulenta; (ii) ausência de análise sobre a alegada falta de comprovação técnica da autoria das transações; (iii) contradição acerca da suposta utilização, pelo embargante, de parte do valor do empréstimo; (iv) omissão referente à impossibilidade de incidência de encargos moratórios sobre parcelas cuja exigibilidade estava suspensa por decisão judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões e erro material apontados, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, I e II; 1.023, §2º; 373, II; 6º, VIII; 80, II do CPC e CDC; bem como dos arts. 5º, LIV e LV da CF/88 (Id. 327002857).

Contrarrazões ofertadas no Id 329597886.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO VIA APLICATIVO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE (“GOLPE DO PIX”) – TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DO BANCO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que as transações bancárias questionadas foram efetuadas pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, que agiu dentro dos padrões de diligência esperados, inexistindo falha na prestação do serviço.

A fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil e engenharia social, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).

Não demonstrados ilícito, dano ou nexo causal, inviável o reconhecimento de responsabilidade civil ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

De início, observa-se que o embargante busca rediscutir matéria já integralmente apreciada por esta Câmara quando do julgamento da apelação, notadamente quanto à alegada intempestividade da contestação, inexistência de falha na prestação do serviço bancário, responsabilidade civil da instituição financeira e demais fundamentos que sustentaram a manutenção da sentença de improcedência.

Conforme consignado no acórdão embargado, restou expressamente demonstrado que o ato citatório foi regularmente cumprido, e a contestação apresentada dentro do prazo legal, à vista da data certificada no sistema PJe, confira-se:

Não há, portanto, erro material a ser sanado.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao exame da suposta revelia. O acórdão foi claro ao afirmar que não há irregularidade processual, tampouco fundamento jurídico que justificasse o afastamento da contestação regularmente apresentada. O embargante pretende, por meio dos aclaratórios, obter novo reexame acerca da validade da defesa, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Igualmente não se verifica contradição ou omissão quanto à análise da responsabilidade civil da instituição financeira. O voto embargado deixou consignado, de forma expressa, que as transações bancárias questionadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal, dispositivo vinculado ao consumidor e validação regular de segurança, afastando a existência de falha no serviço bancário e reconhecendo a incidência do fortuito externo, consoante artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, restou registrado que a própria conduta do consumidor, ao seguir instruções de terceiros, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, rompendo o nexo causal e inviabilizando o pleito indenizatório.

No que tange à alegação de omissão quanto à autoria das operações e à suposta ausência de prova técnica, o acórdão embargado expressamente afirmou que o sistema de segurança do banco se mostrou eficiente e que as operações foram realizadas com autenticação válida, a partir do próprio dispositivo do consumidor. O embargante pretende, mais uma vez, deslocar a discussão para o mérito, o que transcende os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não procede a afirmativa de contradição relativa ao uso parcial do valor do empréstimo. Tal questão não foi determinante para o julgamento da apelação, tampouco constitui ponto essencial omitido no acórdão. Os embargos, nesse ponto, revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Quanto à alegação de omissão acerca da incidência de juros sobre parcelas suspensas judicialmente, verifica-se que o acórdão não analisou tal questão porque ela não influenciava o desate da controvérsia recursal, centrada na inexistência de falha do serviço bancário e na regularidade das operações. A matéria, ademais, não foi objeto de impugnação capaz de modificar o resultado do julgamento.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à busca de nova apreciação da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso concreto. O voto embargado apreciou exaustivamente todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo vício a justificar a integração do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a tese jurídica tenha sido devidamente examinada, o que ocorreu.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026